Tribunal: TJES
Processo: 5012025-79.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012025-79.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDO DE SOUZA CABRAL e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de cartão de crédito consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem o seu consentimento. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00, porém indeferiu o pedido de restituição em dobro de R$ 36.667,10, referente à cobrança do valor de R$ 18.333,55, por entender que em relação a esse valor o autor já teria devolvido ao banco.

2. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A parte autora pugna pela condenação do réu na restituição em dobro do valor integral do empréstimo. A parte ré, por outro lado, requer a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

3. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. Quanto à preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, entendo desnecessária a produção de prova pericial, pois inservível para a solução do presente processo. O caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se a parte autora aderiu ou não ao contrato de empréstimo consignado. Assim, diante da prescindibilidade de realização de prova pericial, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

4. Da preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento. Aduz o requerido que o julgamento antecipado da lide gera nulidade processual, uma vez que foi indeferido o pedido de designação de audiência instrutória. Sobre o ponto, é preciso dizer que há cerceamento quando a parte tem seu direito de defesa limitado, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, observa-se que o juízo a quo firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos, entendendo por desnecessárias a produção de outras provas. Dos autos, nota-se que a oitiva de depoimento pessoal da autora é dispensável para a solução do litígio, eis que a dissolução da controvérsia somente pode se dar com a apresentação de prova documental. Assim, os documentos anexados são suficientes para análise do mérito.

5. No mérito, não assiste melhor sorte à parte requerida. Embora defenda que há comprovação suficiente da contratação dos serviços pelo autor, entendo que os documentos anexados não servem a tal propósito. A reprodução pela instituição financeira das telas do computador, demonstrando a movimentação não reconhecida pelo autor, por si só, não possui o condão de comprovar que realmente o titular da conta realizou o negócio jurídico em questão. Considerando que a contratação em tese foi realizada por meio de terminal de autoatendimento, caberia à instituição financeira juntar aos autos imagens das câmeras de videomonitoramento na data e hora do contrato objurgado, para demonstrar a sua validade e segurança. Ademais, verifica-se a hipótese nos autos de disponibilização de empréstimo consignado em vultoso valor, sem as cautelas necessárias. Por fim, o autor não permaneceu com o numerário, cuidando de devolvê-lo, em conduta contrária àquela de quem realmente deseja contrair empréstimo. Assim, restou demonstrada a insegurança da operação da forma aventada, cabendo a instituição arcar com eventuais prejuízos, em face da teoria do risco do empreendimento.

6. Nesse sentido, o banco recorrente não realizou as precauções necessárias, permitindo uma transação bancária divergente do habitual, em elevada importância, sem a devida confirmação com o correntista acerca da respectiva legitimidade da operação. Por isso, resta clara a responsabilidade do banco, consubstanciado na Súmula 479 do STJ.

7. RECURSO DA PARTE AUTORA. Pugna a autora pela restituição em dobro do valor depositado em sua conta, qual seja, R$ 18.333,35, por entender que não houve devolução da quantia ao banco, mas sim, quitação do contrato, tendo pago o valor de R$ 17.594,91 na quitação, após dedução de 6 parcelas pagas em 09/09/2024, cada uma no valor de R$ 423,00, totalizando R$ 2.538,00. Aduz que, mesmo após a quitação, o contrato permaneceu ativo até o mês de outubro, tendo quitado outra parcela no valor de R$ 423,00, além de IOF no valor de R$ 633,63, tendo um prejuízo de R$ 3.594,63. O juízo de primeiro grau assim decidiu no fundamento da sentença quanto a esse ponto: “No que tange o pedido de devolução em dobro, no valor de R$ 36.667,10 (trinta e seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos) ao argumento da cobrança indevida da quantia de R$ 18.333,55 (dezoito mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), importa consignar que, como sabido, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe o prévio pagamento da quantia indevida pelo consumidor e não a mera cobrança indevida, razão pela qual o pedido não merece acolhimento.” Na parte dispositiva da sentença, proferiu o seguinte julgamento: “[...] CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Deixo de determinar a compensação com os valores disponibilizados à parte requerente, tendo em vista que já foram devolvidos (ID 52993135).” Nesse sentido, entendo que não deve ser acolhida a pretensão de restituição em dobro da quantia de R$17.594,91, porque se trata de devolução do valor disponibilizado na conta corrente do autor, não tendo havido o débito das parcelas pelo banco. Entender ao contrário seria permitir o enriquecimento ilícito da parte, porquanto o valor em conta do autor fora disponibilizado pela própria instituição financeira, não havendo que se falar em restituição ao autor dessa quantia em dobro.

8. Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

9. Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, constata-se que este está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. O autor permaneceu durante lapso temporal relevante sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria, o que, por si só, justifica condenação no valor fixado pelo juízo de origem. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se a manutenção do valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Da conclusão. Conheço de ambos os recursos interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. Mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se ambas as partes, reciprocamente, no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao autor, em decorrência da concessão da gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)